Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721034-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em desfavor de VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 15825654). Em suas razões (ID 15825657), a apelante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega que: (i) não tem finalidade lucrativa; (ii) os recursos detidos pelos planos previdenciários por ela executados destinam-se, exclusivamente, aos beneficiários diretos e indiretos; (iii) os valores contributivos recebidos mensalmente devem necessariamente ser investidos, de forma a garantir a rentabilização dos recursos; (iv) está em situação deficitária e tem passado por sucessivos procedimentos de equacionamento; e (v) não pode arcar com as custas e despesas processuais sem agravar ainda mais o seu passivo. Consigno, nesses termos, que o recurso não veio acompanhado de preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. No despacho de ID 15909567, determinei que a apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, trouxesse aos autos documentos demonstrativos da alegada hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento do preparo, o que foi cumprido por meio da petição de ID 16148778. É o relatório. Decido. A leitura dos autos revela que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de origem (decisão de ID 15825637), não tendo a apelante se insurgido oportunamente por meio de agravo de instrumento, tornando a questão preclusa. Agora, em sede de apelação, reagita a matéria, repita-se, preclusa. Entretanto, para a concessão do benefício nesta fase processual, imprescindível que a apelante comprove modificação de sua situação financeira ocorrida após o indeferimento, hipótese que justificaria nova análise da questão. No caso, a apelante juntou aos autos demonstração atuarial (ID 16148796) referente ao ano de 2018, documento que retrata situação anterior ao indeferimento do beneplácito. Logo, com o que se tem nos autos o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Recolha a apelante o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator